Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MORTE DE PACIENTE ENQUANTO AGUARDAVA LEITO DE UTI. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA PROVA. ESCASSEZ DE LEITOS DE UTI. REDES PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE. DEMONSTRADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade do Estado pelo dano causado por omissão na prestação de serviço é subjetiva, sendo necessário demonstrar nexo de causalidade entre o dano e a omissão estatal, bem como a ocorrência de culpa. Precedentes.
2. No caso dos autos, a parte autora aduz que a omissão do Distrito Federal em internar sua genitora em leito de UTI ocasionou sua morte, tendo, portanto, direito a ser indenizada.
2.1. Os documentos juntados indicam a ausência de UTI na rede pública e na rede privada, bem como que a genitora da parte autora tinha fatores de risco preexistentes.
3. Demonstrado que houve tentativas frustradas de transferir a genitora da autora para leito de UTI da rede pública e privada e que todas as tentativas foram frustradas por absoluta falta de leito, necessário afastar a responsabilidade civil do Estado.
3.1. “A falta de disponibilização de leito em UTI, por si só, não demonstra a negligência do Poder Público, especialmente quando considerada a situação excepcional provocada pela pandemia de COVID-19, sobrecarregando todo o sistema de saúde, público e privado”. (Acórdão 1603301, 07072788720208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022).
4. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da parte autora prejudicado. Sentença reformada.